Tribunal: TJSP
Processo: 1006039-33.2020.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Ação declaratória c/c restituição. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Autora que teria celebrado novo contrato de prestação de serviços de linhas telefônicas e solicitado cancelamento por intermediário. Ausência de prova do pedido de cancelamento de novembro/2017. Solicitação efetivada diretamente à empresa de telefonia em julho/2018. Contrato

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Ação declaratória c/c restituição. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Autora que teria celebrado novo contrato de prestação de serviços de linhas telefônicas e solicitado cancelamento por intermediário. Ausência de prova do pedido de cancelamento de novembro/2017. Solicitação efetivada diretamente à empresa de telefonia em julho/2018. Contrato que deve ser declarado rescindido a partir de então. Condenação à devolução dos valores pagos a partir da conta subsequente. Sentença modificada em parte. Recurso parcialmente provido.